Tribunal: TJMT
Processo: 0014686-47.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014686-47.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 003.071.721-39 (APELADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), ANDERSON BORGES AVILA - CPF: 027.129.661-55 (APELADO), SERGIO ANTELMO DE SOUZA - CPF: 703.584.861-49 (APELADO), NEEMIAS PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 345.403.851-00 (APELADO), EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (APELADO), VANDERLEI DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 002.151.651-01 (APELADO), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (APELADO), EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO - CPF: 011.123.601-07 (APELADO), ANDERSON RICARDO VIEIRA - CPF: 923.874.621-49 (APELADO), GILMAR SALDANHA DUARTE - CPF: 809.812.911-04 (APELADO), JACKSON SANTANA DE ARAUJO - CPF: 005.002.951-74 (APELADO), EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES - CPF: 836.679.201-30 (APELADO), FLAVIO SILVA - CPF: 810.963.131-20 (APELADO), RENATO DANIEL EICKOFF - CPF: 011.937.191-00 (APELADO), CALIXTO MOISES DE MARIA - CPF: 205.356.941-72 (APELADO), ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS - CNPJ: 04.971.185/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 231/05. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 555/14. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido de policiais militares para o pagamento de auxílio fardamento relativo aos anos de 2010 a 2014, sob fundamento de ausência de fornecimento dos uniformes pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do pagamento do auxílio fardamento previsto na LC n.º 231/05 no período pleiteado, bem como à necessidade de comprovação do não fornecimento do fardamento pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n.º 231/05 assegurava aos militares o direito ao auxílio fardamento de forma automática, vinculando o pagamento ao mês de aniversário do servidor, sem necessidade de solicitação prévia.

4. No caso, a parte autora justificou a dificuldade na apresentação de notas fiscais em razão do decurso do tempo, enquanto o Estado, responsável pelo fornecimento do fardamento, não comprovou sua efetiva entrega aos policiais no período em questão.
5. O entendimento jurisprudencial predominante do TJMT e das Turmas Recursais reconhece que, até o trânsito em julgado da ADI nº 1000613-59.2019.811.0000, a percepção do auxílio fardamento independe de comprovação de aquisição do material pelos militares.

6. Para o cálculo dos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido

para fins de adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. É devido o pagamento da ajuda fardamento relativa aos anos de 2010 a 2014, sem necessidade de comprovação de aquisição do material, salvo demonstração de fornecimento do Estado.

2. O ônus da prova da efetiva entrega do fardamento cabe à Administração Pública. 3. Os consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021, e a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC”.

Dispositivos relevantes citados: LC n.º 231/05, art. 79; LC n.º 555/14, arts. 128 e 129; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n.º 1000613-59.2019.811.0000, j. 12/08/2019; STJ, Tema 905, REsp nº 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018; STF, Tema 810, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017.

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
0014686-47.2015.811.0015

APELANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):
AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzzo Giannotte, nos autos de n.° 0014686-47.2015.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 261807790):

“
Vistos etc.

META 2!

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE AUXÍLIO FARDAMENTO
ajuizada por
AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que
“há muitos anos na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso os militares passaram a receber fardamento somente no momento do ingresso da Corporação, ou na hipótese de promoção na carreira. Restando aos próprios militares a obrigação de aquisição de novos outros uniformes, haja vista o natural desgaste dos materiais”.

Esclarecem que
“devido ao alto custo da aquisição do material, em 15/12/2005, passou a vigorar a Lei Complementar nº 231/2005, denominado de ‘Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso’, que, entre outras disposições, assegurou em seu artigo 57, inciso XIV, anualmente, aos Cabos e Soldados, um auxílio pecuniário denominado de etapa fardamento”.

Estendem afirmando que
“segundo mencionado diploma (art. 78, § 1º), a etapa fardamento corresponde ao menor subsídio dos Praças (no caso Soldado Classe ‘A’), devendo ser pago no mês do aniversário do servidor, com a finalidade específica de aquisição de uniformes de uso obrigatório”.

Acrescentam que
“em 17 de abril de 2006 passou a vigorar a Lei Complementar Estadual nº 244, acrescendo o artigo 80-A a Lei Complementar Estadual n. 231, dispondo que a etapa fardamento somente seria concedida aos casos em que o fardamento não fosse fornecido pela Corporação”.

Informam que
“inobstante a alteração na legislação, o Comando da Polícia na vigência da LC 231/2005 não concedeu anualmente o fardamento aos Cabos e Soldados, e tampouco pagou a indenização pecuniária”
.

Por fim, requerem
“seja julgada totalmente procedente a presente ação, a fim de condenar o Requerido ao pagamento dos auxílios devidos e não pagos nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, respeitada a prescrição quinquenal, tudo acrescido de juros de mora, correção monetária e demais consectários legais, devidos em favor dos associados da ASPOMIS”
.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 76077514 - Pág. 6.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 76077514 - Pág. 11-15 pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 76077514 - Pág. 17-20.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 76077514 - Pág. 21, tendo as partes postulado pelo julgamento antecipado da lide. No entanto, por meio da DECISÃO de ID. 76077514 - Pág. 25-26, foi intimada a parte Autora a colacionar as cópias das Notas Fiscais ou documentos que comprovassem a aquisição dos respectivos uniformes (fardamento) referente aos períodos formulados.

Em ID. 76077514 - Pág. 28-29 a parte Autora colaciona somente uma Nota Fiscal, dado o
“lapso temporal de mais de 09 anos ou até mesmo de 05 anos, se contados de 2014”
.

INTIMADO, pois, o Requerido a comprovar
“a entrega ou não de uniformes no período de 2010 a 2014”
(ID. 76077514 - Pág. 31), este vem aos autos em ID. 76077514 - Pág. 32 somente colacionando o Ofício nº 113/2020 (ID. 94859323 - Pág. 35).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que é QUINQUENAL a PRESCRIÇÃO de qualquer ação ou direito contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato ou ato do qual se originou.

Logo, PRESCRITAS estão as verbas inerentes ao PERÍODO ANTERIOR ao ANO de 2010.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE AUXÍLIO FARDAMENTO
ajuizada por
AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando, em linhas gerais, a condenação do “
Requerido ao pagamento dos auxílios devidos e não pagos nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, respeitada a prescrição quinquenal, tudo acrescido de juros de mora, correção monetária e demais consectários legais, devidos em favor dos associados da ASPOMIS”
.

Pois bem.

A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispôs sobre o AUXÍLIO FARDAMENTO ao Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados:

“Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações”.

“Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Posteriormente, a LEI COMPLEMENTAR nº 244, de 17/04/2006, acrescentou o art. 80-A:

“Art. 80-A. Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”.

Ainda, na sequência, o DECRETO ESTADUAL nº 8.178 de outubro de 2006, que regulamentou o pagamento do auxílio, em seu artigo 4º determinou tratamento específico aos casos de promoção que envolva Oficiais, Subtenentes e Sargentos:

“Art. 4º. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.º 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Assim, formou-se o ENTENDIMENTO de que o art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005 (caráter indenizatório) não seria aplicado aos casos das referidas promoções pelo disposto no decreto acima mencionado.

Nesse sentido, houve, ainda, a publicação da LEI COMPLEMENTAR nº 555, de 12 de dezembro de 2014, a qual REVOGOU a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

“Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente. § 1º - Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição. § 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual”.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento”.

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “
caput
” e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi DECLARADO INCONSTITUCIONAL, através da ADI nº 1000613-59.2019.811.0000, a qual, no que tange aos EFEITOS MODULADORES, restou consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária”.

Se os EFEITOS da DECISÃO proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 ESTARIA VIGENTE até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, a sua aplicação ao fardamento até o ano de 2019.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014). Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento do ano de 2016, 2017, 2018 e 2019
. A matéria a respeito do auxílio fardamento foi objeto de incidência de uniformização de jurisprudência, julgado por esta Turma Recursal, em que foi uniformizado o seguinte entendimento:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”. (RI nº 1007231-80.2020.8.11.0001, julgado em 09/11/2022).
A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000517-56.2022.8.11.0059, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023 – grifo nosso).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que: “Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”
Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019
. Recurso conhecido e provido (TJMT – TR – RI nº 1003530-45.2021.8.11.0044 - rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 6/6/2022 - DJE 07/06/2022 – grifo nosso).

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO UNIFORME REFERENTE AO ANO DE 2014 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO ESTADO –PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELOS PROMOVENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A MAJOR – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.
A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018. Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005)
. (...)” (N.U 1004138-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 12/09/2021 – grifo nosso).

Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL quanto ao PAGAMENTO dos AUXÍLIOS FARDAMENTO devidos e não pagos nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, respeitada a prescrição quinquenal, OBSERVANDO-SE as LEGISLAÇÕES em vigor ao tempo de cada Auxílio, bem como o “
dies ad quem”
da decisão proferida na ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, ACRESCIDOS de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária, a partir do respectivo vencimento, na forma do Tema 905 do STJ.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, ao que CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos AUXÍLIOS FARDAMENTO devidos e não pagos nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, respeitada a prescrição quinquenal, OBSERVANDO-SE as LEGISLAÇÕES em vigor ao tempo de cada Auxílio, bem como o “
dies ad quem”
da decisão proferida na ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, ACRESCIDOS de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária, a partir do respectivo vencimento, na forma do Tema 905 do STJ. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO no percentual de 10% (dez por cento) “
sobre o valor atualizado da causa
”, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REEXAME NECESSARIO, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que não foi comprovada nos autos a ausência de fornecimento do fardamento, elemento imprescindível para a concessão do auxílio, nos termos do artigo 80-A, da Lei Complementar Estadual n.° 24/06.

Defende, outrossim, a impossibilidade de pagamento do auxílio com base em dispositivo reconhecidamente inconstitucional, afirmando que se faz necessário a compreensão e interpretação do sentido exato da modulação dos efeitos do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da norma.

Afiança, a esse respeito, que o acórdão apenas “
[...]
livrou os que receberam de “boa-fé” os “
valores referentes à
ajuda fardamento
, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária
”
ao longo de mais de 3 (três) anos pela Administração Pública, de efetuarem o ressarcimento aos cofres públicos das verbas auferidas com supedâneo nos dispositivos legais extirpados do mundo jurídico com aquela decisão
”, mas que “
EM HIPÓTESE ALGUMA, foi garantida a continuidade do pagamento ao período anterior à declaração de inconstitucionalidade
, àqueles que não foram agraciados pelo recebimento inconstitucional
”.

Pontua, ademais, a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a percepção do auxílio de se encontrar em serviço ativo e o prévio requerimento ao comando-geral, os quais afirma não estarem presentes.

Consigna, para mais, que na hipótese manutenção da condenação seja utilizada a taxa SELIC para fins de correção monetária, juros de mora, remuneração de capital e precatório, nos termos do artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/21.

Por essas razões, requer “
o
PROVIMENTO
do presente recurso
a fim de que seja REFORMADA integralmente a sentença recorrida
, com a fixação da sucumbência aplicável
” (ID. 261807791).

Não foram apresentadas contrarrazões, a despeito da intimação da parte apelada (ID. 261807792).

Nas contrarrazões, a AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS pugna pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade em razão da autorização expressa dos associados em ata de assembleia e, no mérito, pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 218913385).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém se manifestar sobre o mérito recursal, afirmando que não vislumbra a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 265678759).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzzo Giannotte, nos autos de n.° 0014686-47.2015.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Do exame do processado, observa-se que a AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA, ANDERSON BORGES AVILA, SÉRGIO ANTELMO DE SOUZA, NEEMIAS PEDROSO DE ALMEIDA, EDILSON MAURO FERREIRA, VANDERLEI DOS SANTOS ARRUDA, ESDRAS MATOS CARDOSO, EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO, GILMAR SALDANHA DUARTE, JACKSON SANTANA DE ARAÚJO, EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES, FLÁVIO SILVA, RENATO DANIEL EICKOFF e CALIXTO MOISÉS MARIA ajuizaram “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE AUXÍLIO FARDAMENTO
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual buscam a condenação da parte requerida/apelante ao pagamento dos auxílios devidos e não pagos referentes aos anos de 2010 a 2014 (ID. 261807761).

Como fundamento do pedido, afirmam que há muitos anos na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso os militares recebem o fardamento somente ao ingressar na corporação ou na hipótese de promoção, sendo necessária a aquisição do uniforme às suas expensas.

Acrescentam, ainda que, embora a Lei Complementar Estadual n.° 231/05 assegure o auxílio pecuniário denominado de etapa fardamento, a administração não fornece o fardamento, tampouco o auxílio pretendido.

Ao contestar a ação, o ESTADO DE MATO GROSSOU arguiu preliminarmente a prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito, a impossibilidade de pagamento da ajuda de custo por ausência de regulamentação por Decreto do Poder Executivo, o fornecimento do fardamento no ano de 2012 (ID. 261807762 – pág. 11/15).

Impugnada a contestação, o juízo
a quo
determinou a intimação d parte autora/apelada para apresentar cópias de notas fiscais ou documento similar apto a comprovar a aquisição do fardamento, por cada um dos autores, referente ao período indicado na inicial (ID. 261807762 – pág. 25/26).

Os autores/apelados, por sua vez, argumentaram que devido ao lapso temporal, somente o PM Renato Daniel Eickoff conseguiu localizar o recibo de pagamento, motivo pelo qual postulou pela intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para prestar informações quanto à entrega ou não dos uniformes aos autores no período de 2010 a 2014 (ID. 261807762 – pág. 28/30).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apenas colacionou aos autos cópia do Ofício n.° 113/2020/SUBJUDICIAL, por meio do qual a Procuradoria do Estado requisitou informações ao Comandante Geral da Polícia Militar, sem, contudo, apresentar a resposta ao mesmo (ID. 261807784).

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte apelante ao pagamento do auxílio fardamento devido e não pago referente aos anos de 2010 a 2014, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o “
dies ad quem
” da decisão proferida na ADI Estadual n.° 1000613-59.2019.811.0000, julgada em 12.08.2019”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O auxílio fardamento foi instituído pela Lei Complementar Estadual n.° 231/05, nos seguintes termos:

“Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Referida Lei foi alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 244/06, que inseriu o artigo 80-A, estabelecendo que o auxílio em questão somente será concedido nas hipóteses em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza substitutiva da indenização,
in verbis
:

“Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n.° 555, de 12 de dezembro de 2014, revogou a LC n.° 231/05, dispondo que o militar da ativa receberá, anualmente, uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta) por cento do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com a aquisição de fardamento, caso não seja fornecido pelo Estado. Confira-se:

“Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1º - Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento”.

Entretanto, o artigo 129,
caput
, da Lei Complementar Estadual n.° 555/14, foi declarado inconstitucional na ADI n.° 1000613-59.2019.811.0000, na qual se estabeleceu efeitos moduladores para que os efeitos da decisão fossem aplicados tão somente a partir do seu trânsito em julgado. A propósito, confira-se a ementa do julgamento:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.

“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade”.

Nesse ponto, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que a modulação dos efeitos se refere tão somente aos militares que percebiam o auxílio à época do julgamento da ADI, mister realçar que o tema já foi objeto de debate reiteradas vezes no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, que reconheceram a possibilidade de cobrança em razão do efeito modulador. Veja-se:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. ARTIGOS 8º E 9º, DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32 C.C. SÚMULA 383/STF. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014, VIGENTE À EPOCA. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (14/4/2020). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TRTJMT (1007231-80.2020.8.11.0001) - TEMA 04: “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRETA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio, interrompe-se o prazo prescricional, nos termos dos artigos 8º e 9º, do Decreto-Lei nº 20.910/32 c.c. Súmula 383/STF. Precedente. (STJ – 1ª T - AgInt no REsp n. 1.570.088/SP – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/2/2022 - DJe 16/2/2022). No ponto, havendo indicação do procedimento pelo interessado, é obrigação do Estado a sua eventual desconstituição e/ou demonstração da interrupção da prescrição (art. 4º, Decreto n. 20.910). 2- A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/8/2019 pelo plenário do TJMT, declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, a partir do julgamento (trânsito em julgado em 14/4/2020), o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior. 3- Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento. 4- Para o recebimento do auxílio fardamento não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000. 5- Juros calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem”.

(N.U 1059923-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – LEI COMPLEMENTAR nº 244/2006 – ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO EX NUNC – PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso faz jus ao auxílio fardamento, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 244/2006.

2. Nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública incide a prescrição quinquenal, conforme estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.

4. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 0003169-23.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

Portanto, o artigo 129, da Lei Complementar n.° 555/2014 permaneceu vigente até a data de 14.04.2020, quando o julgamento da ADI mencionada transitou em julgado, sendo, por tais motivos, aplicável aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

A situação posta nos autos, entretanto, se refere aos auxílios correspondentes aos anos de 2010 a 2014, ou seja, anteriores à Lei Complementar n.° 555/2014, período em que a Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 estabelecia o direito ao auxílio fardamento de forma automática, vinculando o pagamento ao mês de aniversário do servidor, sem a necessidade de solicitação prévia, de modo que não há que se falar em imposição de requisitos não previstos expressamente na legislação aplicável ao período em questão.

Para mais, da análise dos documentos apresentados, observa-se que a parte autora/apelada justificou nos autos a dificuldade em se desincumbir do ônus probatório quanto à ausência de fornecimento do uniforme e a aquisição do mesmo pelos militares, diante do lapso temporal.

Em contrapartida a isso, constata-se que o julgador singular, na distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, do CPC, determinou ao ESTADO DE MATO GROSSO a comprovação de que forneceu o fardamento aos autores/apelados, porquanto, trata-se de providência impossível de demonstração pela parte autora. Todavia, o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva entrega de fardas aos militares no período questionado, porquanto se limitou a colacionar ao processado um ofício administrativo de requisição de informações.

Além disso, a respeito da
prova do dispêndio com a aquisição do fardamento, oportuno consignar que o entendimento majoritário desta Corte de Justiça e da Turma Recursal preconiza que não há necessidade da comprovação da aquisição do material. Observe-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – POLÍCIA MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – LEI COMPLEMENTAR nº 244/2006 – ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO EX NUNC – PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fazem jus ao auxílio fardamento, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 244/2006.

2. O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-MT – RN RAC: 10403166820198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 5/5/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

“APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – LEI COMPLEMENTAR nº 244/2006 – ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO EX NUNC – PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso faz jus ao auxílio fardamento, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 244/2006.

2. Nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública incide a prescrição quinquenal, conforme estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.

4. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 0003169-23.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

Dessa maneira, não demonstrado o fornecimento dos uniformes, mostra-se devido o pagamento do auxílio referente aos anos de 2010 a 2014, conforme reconhecido pela sentença vergastada.

Acerca dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para o fim de estabelecer a observância aos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação somente da taxa Selic como fator de atualização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025